Tribunal: TJDFT
Processo: 0772008-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. REACOMODAÇÃO DIFERENTE DO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré a pagar à autora o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.
2. A autora/recorrente alega que o valor arbitrado é insuficiente para a reparação do dano moral suportado. Pugna pela majoração do valor da indenização.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55751734).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. A autora/recorrente adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré/recorrida, trecho Brasília (DF) - São Paulo (SP), previsto para o dia 30/11/2023, com desembarque às 11h50min. Na origem, a autora alegou que, em face do cancelamento do voo contratado foi reacomodada por duas vezes e experimentou o atraso de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas, sem a devida assistência da empresa transportadora, uma vez que foi disponibilizado somente um voucher de alimentação, no valor de R$30,00.
7. No caso, o contexto probatório demonstrou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que a autora foi surpreendida com o cancelamento do voo no momento do embarque. E a reacomodação oferecida, com mudança de itinerário e horários, gerou desconforto e atraso anormal. A autora/recorrente, de fato, não foi previamente comunicada do cancelamento do voo contratado, e tampouco foi promovida a sua reacomodação em outro voo com as mesmas características contratadas.
8. Por outro lado, a prova documental produzida não comprovou que a alteração das condições do transporte aéreo gerou o atraso de 21 (vinte e uma) horas, visto que não exibidos elementos concretos do tempo transcorrido, como fotos, vídeos, bilhete aéreo ou qualquer outro indício probatório, a fim de demonstrar os fatos alegados (art. 373, I, do CPC).
9. Nesse contexto, no tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Irretocável, portanto, a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.